Tribunal: TJMT
Processo: 1043451-07.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1043451-07.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), JOSIVAN ANDERSON DA COSTA MARQUES - CPF: 513.426.001-00 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) No 1043451-07.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: JOSIVAN ANDERSON DA COSTA MARQUES

EMENTA
. DIREITO PENAL E CONSTITUCIONAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO MINISTERIAL. PROGRESSÃO DE REGIME SEM A REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO. INVIABILIDADE. HISTÓRICO DE INSTABILIDADE NO CUMPRIMENTO DA REPRIMENDA DO APENADO. EXCEPCIONALIDADE DO CASO CONCRETO. REITERAÇÃO DELITIVA DE CRIME COM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA À PESSOA. EXECUTIVO UNIFICADO DE NOVE PROCESSOS, SENDO DOIS ROUBOS MAJORADOS. OCORRÊNCIA DE FALTA GRAVE RECENTE. ABANDONO DO CUMPRIMENTO DE PENA APÓS PROGRESSÃO ANTERIOR. IMPACTO DIRETO NO PREENCHIMENTO DO REQUISITO SUBJETIVO. PROVAS TÉCNICAS INSUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A APTIDÃO DO AGENTE À PROGRESSÃO DE REGIME. REFORMA DA DECISÃO. PREQUESTIONAMENTO FORMULADO NAS CONTRARRAZÕES DA DEFENSORIA PÚBLICA. PRECEITOS NORMATIVOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo em execução interposto pelo Ministério Público contra decisão que concedeu progressão de regime ao apenado, sem a realização de exame criminológico, com base em atestado de bom comportamento carcerário e relatório psicossocial favorável.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se, diante do histórico de reiteração criminosa, descumprimento de condições e faltas graves, é juridicamente adequada a concessão da progressão de regime sem a realização de exame criminológico.

III. Razões de decidir

3.1. A exigência do exame criminológico, embora não obrigatória, pode ser determinada de forma excepcional, desde que fundamentada em elementos concretos do caso, conforme prevê a Súmula 439 do Superior Tribunal de Justiça.

3.2. No caso, há histórico de regressões de regime, reincidência delitiva e falta grave recente, fatos que justificam dúvida razoável quanto ao preenchimento do requisito subjetivo para a progressão.

3.3. O relatório psicossocial não analisou suficientemente o histórico de descumprimento das condições anteriores, sendo necessária a instrução complementar por meio de exame criminológico.

3.4. O pedido ministerial limita-se à instrução executória, não implicando regressão automática nem indeferimento definitivo do benefício.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo parcialmente provido.

Tese de julgamento: “1. A exigência de exame criminológico para fins de progressão de regime é juridicamente legítima quando fundada em elementos concretos do histórico do apenado, como reiteração delitiva, descumprimento de benefícios e faltas graves.”

“2. A ausência de exame criminológico, em tais hipóteses, pode comprometer a aferição adequada do requisito subjetivo, não sendo suficiente, por si só, o atestado de bom comportamento ou relatório psicossocial genérico.”

“3. Os dispositivos relacionados às teses suscitadas foram analisados e integrados à fundamentação do voto, para fins de prequestionamento.”

________________________________________________

Dispositivos relevantes citados: LEP, art. 112, § 1o; CF/1988, art. 5o, incisos LIV e LV.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 439; HC 614.591/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 11.05.2021; AREsp 2.980.384/TO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 04.11.2025.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) No 1043451-07.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO

AGRAVADO: JOSIVAN ANDERSON DA COSTA MARQUES

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de Agravo de Execução Penal interposto pela 4a Promotoria de Justiça Criminal de Cuiabá/MT (Núcleo de Execução Penal), insurgindo-se contra a decisão proferida pelo Juízo da 2
a
Vara Criminal da Capital, no Executivo de Pena n. 0012822-34.2008.8.11.0042 que deferiu a progressão do regime fechado para o semiaberto a JOSIVAN ANDERSON DA COSTA MARQUES, sem ter sido realizado o exame criminológico.

Nas suas razões, sustenta o agravante que não obstante o preenchimento do requisito objetivo, o histórico do apenado no curso da execução – notadamente o rompimento de tornozeleira eletrônica, abandono de cumprimento de pena e reiteração criminosa – recomenda a realização de exame criminológico, como forma de melhor aferição do requisito subjetivo, nos termos da Súmula n. 439, do Superior Tribunal de Justiça.

Ao final, requer a regressão do regime prisional para o fechado “
até que seja comprovado que ele preenche o requisito subjetivo para progredir”
[doc. digital n. 334110358].

A Defensoria Pública Estadual rechaçou os clamores recursais, manifestando-se pela preservação da decisão impugnada e, caso seja dado provimento ao recurso ministerial, requer “
o pronunciamento expresso da Câmara julgadora sobre a violação das normas constitucionais e legais elencadas no tópico VI para fins de preenchimento do requisito de prequestionamento

[doc. digital n.
334110362
]
.

Em juízo de retratação, o
decisum
foi mantido por seus próprios fundamentos [doc. digital n. 334110361].

O Procurador de Justiça, Gerson N. Barbosa, opinou pelo provimento do recurso acusatório
[doc. digital n. 341110866].

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) No 1043451-07.2025.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Antes de tudo, convém destacar que a controvérsia não reside no preenchimento do requisito objetivo, tampouco na aplicação retroativa da Lei n. 14.843/2024, questão inclusive corretamente afastada pelo Juízo de origem, mas na verificação se, diante das peculiaridades do caso concreto, mostra-se juridicamente adequada a concessão da progressão sem a prévia realização de exame criminológico, ou se a situação autoriza a sua exigência, de forma excepcional.

É pacífico que, após a alteração promovida pela Lei n. 10.792/2003, o
exame criminológico deixou de ser requisito obrigatório
para a progressão de regime, podendo ser exigido
apenas excepcionalmente
, desde que
mediante decisão fundamentada
, conforme consolidado na
Súmula n. 439 do Superior Tribunal de Justiça
. Confira-se:

“[...] É certo que, para aferição do requisito subjetivo, nos termos da nova redação do artigo supramencionado, não mais se exige, de plano, a realização de exame criminológico, bastando, para tanto, o atestado de bom comportamento carcerário. Contudo,
cabe ao Magistrado verificar o atendimento daquele requisito à luz do caso concreto, podendo, por isso, determinar a realização de exame criminológico, se entender necessário, ou mesmo negar o benefício, desde que o faça fundamentadamente
[...]”
(STJ, AgRg no HC n. 832.598/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 14/9/2023.)

“[...] Com as inovações da Lei n. 10.792/03, que alterou o art. 112 da Lei n. 7.210/84 (LEP), afastou-se a exigência do exame criminológico para fins de progressão de regime. Este Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que o Magistrado de 1o Grau, ou o eg. Tribunal a quo,
diante das circunstâncias do caso concreto, podem determinar a realização da referida prova técnica para a formação de seu convencimento, desde que essa decisão seja adequadamente motivada
. Súmula n. 439/STJ e Súmula Vinculante n. 26 [...]"
(STJ, HC n. 701.126/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 8/2/2022, DJe de 15/2/2022.)

Em outras palavras, não se admite a exigência do exame criminológico: (i) de forma automática; (ii) com fundamento exclusivo na gravidade abstrata do(s) delito(s); ou (iii) mediante presunção genérica de periculosidade do reeducando.

Por outro lado, a jurisprudência admite expressamente a determinação do exame quando as circunstâncias do caso concreto revelam dúvida razoável quanto ao preenchimento atual do requisito subjetivo, especialmente diante de faltas graves recentes ou histórico de descumprimento de benefícios penais.

No caso em exame, verifico que JOSIVAN ANDERSON DA COSTA MARQUES cumpre – no PEP n. 0012822-34.2008.8.11.0042 – a pena privativa de liberdade unificada de 24 anos e 3 meses de reclusão, pela prática de 7 crimes de furto [entre suas modalidades simples e qualificadas] e 2 de roubo majorado [ambos com emprego de arma branca e invasão de domicílio das vítimas].

Em decisão prolatada no dia 23 de outubro de 2025, o Juiz das Execuções da Comarca de Cuiabá/MT, Geraldo Fernandes Fidelis Neto, à vista da existência do alcance do requisito objetivo e da existência de atestado de bom comportamento carcerário e relatório psicossocial favorável, determinou a progressão de regime do apenado do fechado para o semiaberto, sem a realização de exame criminológico, nestes termos:

“Trata-se de executivo de pena em nome do(a) penitente JOSIVAN ANDERSON DA COSTA MARQUES, em cumprimento de pena no regime fechado.

O cálculo de pena gerado pelo Sistema SEEU indica o dia 08/09/2025 para preenchimento do requisito objetivo, atinente à progressão de regime.

A defesa do penitente, por sua vez, pugna pela concessão da progressão de regime.

Instado a manifestar, o representante ministerial opinou pela realização do exame criminológico.

É o relatório do necessário.

Decido.

A progressão de regime dar-se-á de forma e progressiva e, ainda, a depender do preenchimento de requisitos predeterminados (objetivo - cumprimento de determinada fração do lapso temporal que compreende a pena imposta; subjetivo: bom comportamento carcerário e aptidão para retornar ao convívio social), consoante o art. 112 da LEP [...].

Sob essa perspectiva, da análise do cálculo de pena gerado pelo Sistema SEEU, denota-se que o recuperando atingiu o prazo pretendido no dia 08/09/2025, preenchendo com isso o critério objetivo.

Lado outro, quanto ao requisito subjetivo, impende destacar que na data de 04.11.2024, foi publicada no Diário Oficial da União a Resolução 36, do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciário, que institui regras para a realização do exame criminológico para fins de progressão de regime prisional no âmbito de execução penal no país e revoga disposições contrárias, apontando, além da pacificada irretroatividade da Lei n.o 14.843/2024, para a obrigatoriedade do referido exame, elementos importantes para a discussão do tema no âmbito das decisões judiciais.

[...]

Para tanto, a predita resolução traz diretrizes para a confecção do exame criminológico, dentre elas, equipe mínima, composta de 2 (dois) chefes de serviço e 1 (um) psiquiatra, 1 (um) psicólogo e 1 (um) assistente social (art. 3o) e ainda, a presença de defesa técnica na realização do exame criminológico, sendo garantido ao examinado o direito ao silêncio e à afirmação de inocência, que não poderão ser valorados em seu desfavor (art. 6o), o que impõe, inclusive, a restruturação das avaliações realizadas e, de modo especial, a realização do exame presidido por psiquiatras “ad hoc”.

No caso em comento, com vistas a contemplar a Resolução mencionada, é importante destacar que a avaliação colacionada ao feito, embora não realizada por psiquiatra, contempla as diretrizes da normativa, ao prever minimamente os critérios descritos nos artigos 7o e 8o, por conter entrevista com o apenado e pessoas que farão parte do convívio do penitente, metodologia utilizada, considerar arealidade histórica e social do periciando, as condições objetivas relativas à realidade institucional, ematenção às determinações sociais e subjetivas relativas à vivência do cárcere e seus danos na condição de saúde, saúde mental e condições sociais da pessoa apenada e seus familiares, bem como, finalmente, considerar o caráter informativo do relatório circunstanciado e descritivo, com a apresentação dos processos de trabalho desenvolvidos ou em desenvolvimento pelos profissionais em relação à pessoa apenada.

Assim, após o detido trabalho da equipe, foi possível avaliar que o penitente possui vínculos nesta Capital e, quando em liberdade, residirá em residência próxima à Pastora Lizete, que em entrevista com a equipe confirmou que possui local para acolhimento. No mais, o processo de reinserção social poderá ser acompanhado pelo Escritório Social Cuiabá e Fundação Nova Chance.

Desta forma, com o implemento do requisito objetivo, somado ao requisito subjetivo mitigado, não há que se impingir ao reeducando as mazelas do sistema prisional por tempo maior que o previsto em lei.

Desse modo, por restarem preenchidos os requisitos legais, DEFIRO a progressão de regime do fechado para o semiaberto a(o) recuperando(a) JOSIVAN ANDERSON DA COSTA MARQUES, para cumprimento do remanescente da pena privativa de liberdade.

[...].

Para tanto, com vistas a estabelecer as regras do regime semiaberto e soltura do recuperando, determino a imediata soltura do penitente, o que deverá ser realizado pela equipe psicossocial da Unidade Penitenciária, no ato de acolhimento e explicação das condições, em vídeo oficial deste Juízo.

Oficie à Central de Monitoramento Eletrônico para que COMPAREÇA na unidade penitenciária ou na FUNAC, para a respectiva instalação da tornozeleira eletrônica, encaminhando o referido documento aos autos.

Dê-se ciência ao digno representante do Ministério Público e à Defesa.

EXPEÇA-SE ALVARÁ DE SOLTURA, SE POR OUTRO MOTIVO NÃO ESTIVER PRESO. [...]”
[mov. 230.1 – SEEU].

Como se observa, a progressão foi deferida com fundamento exclusivo no requisito objetivo e na avaliação psicossocial então existente, sem determinação de exame criminológico formal.

Irresignado, o Ministério Público sustenta que não se pode ignorar que o histórico do apenado revela elementos concretos e relevantes, aptos a diferenciar a situação dos casos ordinários de progressão; contudo, destaca que: (
i
) JOSIVAN já foi beneficiado anteriormente com a progressão de regime, em 24 de abril de 2007 e 21 de março de 2022; (
ii
) neste ínterim, praticou faltas graves, abandonou o cumprimento da pena e voltou a delinquir; (
iii
) cumpre pena em executivo unificado de
nove processos
, todos envolvendo crimes patrimoniais reiterados, razão pela qual sustenta “
não se mostrar razoável a concessão da progressão de regime sem a realização de análise individualizada acerca do risco de eventual reincidência
”.

Ao final, requer a reforma da decisão objurgada, determinando-se a realização do exame criminológico e, por conseguinte, a regressão de seu regime prisional para o fechado até que seja comprovado o preenchimento do requisito subjetivo para sua progressão.

O recurso
comporta parcial acolhimento
.

Como se vê, as informações ventiladas pela 4
a
Promotoria de Justiça Criminal de Cuiabá/MT não se confundem com mera gravidade abstrata do delito, mas revelam histórico concreto de insucesso em experiências progressivas anteriores, diretamente relacionado à finalidade da execução penal e à confiabilidade do apenado no cumprimento das condições impostas.

Nesse sentido, pertinente se mostra a realização do exame criminológico, como se vê:

“AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. EXAME CRIMINOLÓGICO. EXIGÊNCIA FUNDAMENTADA. SÚMULA N. 439 DO STJ. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. [...] O exame criminológico não é requisito obrigatório para a progressão de regime ou concessão de benefícios, mas pode ser exigido de forma excepcional, desde que fundamentado nas peculiaridades do caso concreto, conforme previsto no art. 112, §1o, da Lei de Execução Penal e na Súmula 439/STJ. 3.
Na hipótese, a exigência do exame criminológico não se deu pela aplicação retroativa da lei mais gravosa, mas diante das peculiaridades do caso, "especialmente pelo fato de o reeducando, durante o cumprimento da pena, ter cometido novo crime, o que demonstra possuir um histórico conturbado na execução da pena"
. 4. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial”
(STJ, AREsp n. 2.980.384/TO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 4/11/2025, DJEN de 12/11/2025.)"

HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. INDEFERIMENTO. REQUISITO SUBJETIVO. DETERMINADA REALIZAÇÃO DE PRÉVIO EXAME CRIMINOLÓGICO. FALTA GRAVE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. SÚMULA N. 439/STJ. PRECEDENTES. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA. 1. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada na Súmula n. 439 desta Corte: "[a]dmite-se o exame criminológico pelas peculiaridades do caso, desde que em decisão motivada." 2.
A Corte estadual entendeu ser necessária a prévia realização de exame criminológico para aferir o requisito subjetivo da progressão de regime em virtude da prática de falta grave, pelo Apenado, durante a execução da pena
[...]
e do descumprimento das condições impostas no curso de livramento condicional anterior (prática de novo delito)
. 3. Não se verifica, na hipótese em apreço, nenhuma ilegalidade a ser sanada pela via do habeas corpus, pois a exigência de prévio exame criminológico foi amparada em motivação concreta, como exige a jurisprudência desta Corte Superior. 4. Ordem denegada”
(STJ, HC n. 614.591/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 11/5/2021, DJe de 25/5/2021.)

Embora bem fundamentada sob diversos aspectos, a decisão recorrida não enfrenta de modo suficientemente específico o impacto do histórico do agravado no exame do requisito subjetivo.

A avaliação psicossocial realizada pelo Psicólogo da Comissão de Avaliação da Secretaria Adjunta de Administração Penitenciária, embora relevante, não analisa de forma aprofundada as razões do descumprimento das condições anteriores, a reiteração criminosa após a primeira concessão do benefício e do cometimento de sua última falta grave.

Nessa perspectiva, não se trata de desconsiderar o relatório psicossocial juntado aos autos, nem de ignorar o atestado comprobatório de bom comportamento carcerário, mas de reconhecer que tais documentos, por si sós, não se mostram suficientes para afastar a necessidade de uma avaliação técnica mais aprofundada, especialmente quando se observa que a última falta grave atribuída a
JOSIVAN
[1]
ocorreu no período de
21 de março de 2022 a 26 de janeiro de 2024
, culminando, inclusive, na determinação de sua mais recente regressão de regime.

Lado outro, importa ressaltar que o pleito ministerial
não se confunde com pedido de regressão automática de regime
, tampouco com indeferimento definitivo do benefício da progressão, mas se limita à necessidade de
aprimoramento da instrução executória
, a fim de permitir juízo mais seguro acerca do preenchimento do requisito subjetivo.

Colho precedente deste Tribunal de Justiça:

“[...] O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a realização do exame criminológico para progressão de regime exige fundamentação concreta e individualizada, não podendo ser imposta automaticamente [...]”
(N.U 1028708-26.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 01/04/2025, Publicado no DJE 08/04/2025)

Nessa perspectiva, mostra-se
medida adequada, proporcional e juridicamente legítima
a cassação da decisão que concedeu a progressão de regime prisional, com a consequente
determinação de realização de exame criminológico
, assegurados o contraditório e a ampla defesa, para que, somente após a produção dessa prova técnica, seja promovida
nova análise do pedido pelo Juízo da Execução
.

Tal providência harmoniza-se com os princípios da individualização da pena, da legalidade da execução penal e da proteção da confiança do Estado no cumprimento das condições impostas, na medida em que impede tanto a concessão automática do benefício – dissociada do histórico concreto do apenado – quanto a imposição de sanção antecipada ou definitiva sem o devido processo legal.

Ademais, ao exigir avaliação técnica mais aprofundada em contexto excepcional, a solução ora adotada preserva o caráter não obrigatório do exame criminológico, evitando sua banalização, ao mesmo tempo em que resguarda a finalidade ressocializadora da execução penal, sem descurar da necessária cautela diante de histórico comprovado de descumprimento de benefícios anteriormente concedidos.

Por derradeiro, em relação ao pedido de prequestionamento vertido nas contrarrazões da Defensoria Pública Estadual, consigno que os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, de modo que “
o julgador não está obrigado a refutar expressamente todas as teses aventadas pelas partes, desde que, pela motivação apresentada, seja possível extrair as razões que levaram ao acolhimento ou rejeição das pretensões deduzidas, exatamente como
in casu” [TJMT, N.U 1001730-84.2021.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 17/05/2023, Publicado no DJE 19/05/2023].

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
PROVEJO PARCIALMENTE
o recurso de agravo em execução do MINISTÉRIO PÚBLICO
, para
cassar em parte a decisão que concedeu a progressão de regime a
JOSIVAN ANDERSON DA COSTA MARQUES
,
determinando
que o Juízo da Execução da Comarca da Capital
proceda à realização de exame criminológico
, com observância do contraditório e da ampla defesa,
a fim de que, após a juntada do respectivo laudo, seja novamente apreciado o pedido de progressão de regime
,
vedada
qualquer regressão automática sem decisão judicial devidamente fundamentada, ressaltando que o reeducando deverá permanecer no regime intermediário, até que seja realizado o exame e reanalisado o pedido de progressão.

É como voto.

[1]

Descumpriu as condições da pena ao deixar de comparecer mensalmente em Juízo; de instalar o dispositivo eletrônico e não ter sido encontrado no endereço fornecido nos autos.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026